Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016766-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TERESINHA MARIA LAWALL - CPF: 336.072.309-00 (AGRAVADO), LEIA KEYTE DA SILVA ORESTE MACEDO - CPF: 030.570.419-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA – OMISSÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Para que haja segurança jurídica, faz-se necessário definir a limitação do período de incidência das
astreintes.
Assim, o recurso comporta acolhida, neste ponto, para limitar as
astreintes
ao valor dado à causa, correspondente a R$ 12.919,00 (doze mil novecentos e dezenove reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável RMC e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1012514-71.2022.8.11.0015, proposta por
TERESINHA MARIA LAWALL
,
determinou a suspensão da cobrança no benefício previdenciário da Agravada, referente à
suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o Banco Agravante pede a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não foram demonstrados pela Agravada, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Afirma que a relação entre ambas as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretar-lhe-á prejuízos de ordem financeira.

Sustenta que a Agravada tem pleno conhecimento do contrato celebrado com o Agravante e das cláusulas nele contidas. Segue argumentando que não pode ser tolhido de cobrar, debitar, negativar ou buscar meios para o adimplemento da obrigação, sob pena de violação ao exercício regular do seu direito.

O Recorrente também manifesta inconformismo quanto às
astreintes
arbitradas pelo Juiz singular. Aduz que a multa diária onera o Recorrente e não atende à sua finalidade precípua, razão porque pugna pela reforma do
decisum
invectivado.

Assevera que a multa cominada, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a parte a descumprir o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer a parte adversa.

Ressalta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente com a condição das partes e com lastro no perigo de lesão ao bem protegido.

Sob estes argumentos, requereu seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestada a decisão vergastada até o julgamento do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 140556181).

Contraminuta no ID. 143913176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
TERESINHA MARIA LAWALL

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável RMC e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em desfavor do
BANCO BMG S.A.
objetivando suspender, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário atinentes ao contrato de empréstimo RMC contratado à sua revelia.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar e determinou ao Recorrente que proceda à
suspensão dos descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na inicial, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso restringe-se à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange ao pedido para revogação da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pela Agravada, sequer colacionou aos autos contrato assinado pela parte Agravada.

Em outras palavras, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação.

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, se o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos questionados
,
sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento.

Quanto à insurgência em virtude do prazo concedido para o cumprimento do comando judicial, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de sobrestar os descontos no prazo de 05 (cinco) dias.

No que tange à limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, a decisão recorrida comporta complementação com a finalidade de obstar eventual enriquecimento ilícito.

Assim, a fim de evitar sanção pecuniária desmedida em desfavor do Banco Agravante, limito-a em R$ 12.919,00 (doze mil novecentos e dezenove reais), confirmando a decisão liminar proferida neste Instrumental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE – NECESSIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG – AI: 10000205919970001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021).

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar e
Dou Parcial Provimento
ao recurso apenas para limitar as
astreintes
ao valor dado à causa, correspondente a R$ 12.919,00 (doze mil novecentos e dezenove reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022